Tribunal: TJDFT
Processo: 0701105-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Civil, consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Plano de saúde. Reajuste por faixa etária. Homologação de cálculos. Alegação de nulidade e cerceamento de defesa. Requisitos para efeito suspensivo não preenchidos. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença que rejeitou impugnação ao laudo pericial e homologou os cálculos apresentados pela perita judicial, fixando o valor da condenação e determinando o pagamento no prazo legal.
2 - A parte agravante sustenta nulidade da decisão ao argumento de deficiência técnica do laudo pericial, especialmente pela suposta ausência de memória de cálculo detalhada e pela não consideração da Nota Técnica de Registro de Produto (NTRP), o que teria inviabilizado a verificação dos valores apurados. A decisão recorrida, por sua vez, consignou que o laudo pericial apresentou memória de cálculo auditável e observou os parâmetros fixados no título executivo judicial, afastando alegações de prescrição e de irregularidade metodológica.

II. Questão em discussão
3 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade do laudo pericial por ausência de memória de cálculo e eventual cerceamento de defesa; (ii) a existência de probabilidade do direito e perigo de dano que autorizem a suspensão da decisão agravada.

III. Razões de decidir
4 - A relação jurídica subjacente configura relação de consumo, sujeitando-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
5 - Não se verifica nulidade do laudo pericial, pois a expert consignou a apresentação de memória de cálculo detalhada em anexo, permitindo a auditabilidade dos valores, tendo o juízo de origem validado sua higidez técnica.
6 - A agravante limitou-se a apontar supostas falhas formais e mera discordância com a metodologia, sem apresentar cálculo substitutivo ou demonstração concreta de erro, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.
7 - Questões relativas a marcos temporais (prescrição) e índices de reajuste decididas no título executivo judicial transitado em julgado são imutáveis na fase de liquidação, sendo vedada a rediscussão da matéria.
8 - A concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal no agravo de instrumento está condicionada à demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris), do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e da reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto.
9 - A obrigação de pagar quantia certa, ainda que de valor expressivo, não configura, por si só, risco de dano grave ou irreversível, diante da possibilidade de restituição ou compensação.
10 - Ausente a probabilidade do direito, do risco de grave de dano e da irreversibilidade da medida judicial, resta inviabilizado o pedido de tutela de urgência, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
11 - Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1 - A mera alegação de ausência de memória de cálculo não configura nulidade do laudo pericial quando demonstrada a existência de elementos aptos à auditabilidade dos valores. 2 - A impugnação genérica, desacompanhada de cálculo substitutivo, não evidencia cerceamento de defesa na fase de liquidação. 3 - Os limites do título executivo judicial não podem ser rediscutidos na liquidação de sentença. 4 - A concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal no agravo de instrumento exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano grave ou de difícil reparação e da reversibilidade dos efeitos da decisão, não configurados pela simples discordância metodológica ou pelo valor da condenação.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608. TJDFT, Acórdão 1994882, Rel.: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30/04/2025; TJDFT, Acórdão 1998024, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 21/05/2025; TJDFT, Acórdão 1985738, Rel.: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 01/04/2025; TJDFT, Acórdão 1885012, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27/06/2024.